Tribunal: TJES
Processo: 0000378-29.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-29.2020.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO CEZAR JARDIM FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-29.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR JARDIM FILHO, IAGO RIBEIRO SOUZA, JHONATA DA SILVA TEODORO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar uma sentença condenatória, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantenho a sentença absolutória dos acusados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-29.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO CEZAR JARDIM FILHO, IAGO RIBEIRO SOUZA, JHONATA DA SILVA TEODORO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 15/08/2020, na Rua Carlos Xavier, Centro, Bom Jesus do Norte/ES, os denunciados foram presos em flagrante delito, pois mantinham em suas posses, em desacordo com determinação legal, elevada quantidade de substância entorpecente, para o fim de praticar o comércio ilícito de drogas, sendo encontrado com Paulo, 10 (dez) pedras de “crack”, embaladas e prontas para o comércio ilícito.

De acordo com auto de constatação de substância entorpecente e laudo de exame químico (fls. 51 e 88, respectivamente), as 10 (dez) pedras de substância bege, pesando 1,6 grama, apreendidas com Paulo, correspondem à substância entorpecente “crack” (bezoilecgonina).

No entanto, de acordo com a Ilustre Magistrada de primeiro grau, ainda que tenha sido demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas, a sua autoria não restou inconteste em relação aos acusados Iago e Jhonata, igualmente no que se refere ao crime de associação para o tráfico entre todos os acusados, visto que a droga estava na posse apenas de Paulo, e que os demais não tinham ciência acerca do entorpecente.

O
Parquet
apresentou irresignação pleiteando para que seja reformada a sentença prolatada e assim, sejam os acusados Iago e Jhonata condenados na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006), assim como, os três apelados no crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), eis que existe nos autos conjunto probatório suficiente a embasar uma condenação.

Entendo não assistir razão ao Ministério Público, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pela magistrada, não restou devidamente comprovada a autoria dos acusados Iago e Jhonata na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo desta forma, prova segura da participação de ambos no crime.

Ademais, conforme própria declaração policial, verifica-se que a droga apreendida pelos mesmos foram localizadas apenas com Paulo, o qual assumiu que o entorpecente era somente seu, senão vejamos:

“(...) QUE NO REFERIDO LOCAL ENCONTRAMOS O VEÍCULO COM AS CARACTERÍSTICAS PASSADAS ESTACIONADO, OS NACIONAIS JONATHAN, IAGO, PAULO CEZAR ESTAVAM DO LADO DE FORA DO VEICULO, E A MENOR MONIQUE NO INTERIOR DO VEICULO. QUE DE PRONTO REALIZAMOS A ABORDAGEM AOS MESMOS E NA BUSCA PESSOAL A PAULO CEZAR LOCALIZAMOS DEZ (10) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK EMBALADAS E PRONTAS PARA O COM ERCO ILÍCITO E A QUANTIA DE CENTO E OITENTA REAIS (R$ 180,00) EM ESPÉCIE. (...)” (Depoimento do Policial Militar Maurício de Oliveira Pimentel, na esfera policial – à fl. 34).

“(...) Que o declarante afirma que durante a revista pessoal foi encontrado em seu poder as 10 pedras de crack, mas o declarante deseja ressaltar que as pedras eram para seu uso, alegando que não é traficante de drogas é trabalhador, estando trabalhando no Supermercado Big em Bom Jesus do Norte (...) (Interrogatório do acusado Paulo Cezar Jardim Filho, na esfera policial – à fl. 45)

Outrossim, faço notar a quantidade apreendida da droga na apreensão policial, sendo de 1,6 grama, o que reforça a tese de que ambos não tinham conhecimento sobre o entorpecente que estava na posse de Paulo.

Isto posto, por mais que seja de fundamental importância a palavra dos agente policiais, sendo dotadas de presunção de veracidade, observa-se que não existem provas suficientes e concretas para a condenação dos réus Iago e Jhonata na prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual se aplica ao presente caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

De forma consequente e lógica, como não há provas acerca da traficância dos acusados citados acima, também não há razão pela condenação no crime de associação para o tráfico, posto que, apenas Paulo praticou o ilícito penal do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, além do mais, reforço que se necessita da demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que evidentemente não se verifica.

Sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, na qual absolveu os acusados
Iago Ribeiro Souza e Jhonata Da Silva Teodoro, no crime de tráfico de drogas
(art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006)
, e todos os acusados no crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.